Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710725-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PIERRE TRAMONTINI AGRAVADO: LUIS FRANCISCO FELIX, CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, JORGE MANUEL DE MAGALHAES RODRIGUES, MAXIMA ENGENHARIA LTDA DESPACHO As diligências de intimação via postal dos agravados Luis Francisco Felix, Cesar Siqueira Assreuy e Jorge Manuel Magalhaes Rodrigues foram infrutíferas. Intimado, o agravante-credor manifestou-se e requereu as diligências descritas na petição de id. 46843581. No entanto, examinado o processo originário, vê-se que os sócios foram citados por edital (id. 137949314) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, decorrido o prazo sem manifestação, os autos foram encaminhados para a Curadoria Especial, que apresentou impugnação por negativa geral (id. 144401743), em defesa dos referidos sócios. Nesses termos, aos agravados-sócios para reposta, art. 1.019, inc. II, do CPC por meio da Curadoria Especial. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora